Tribunal: STF
Processo: ARE 1586009
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Acesso à justiça. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

2. O recorrente alega desacerto da decisão agravada, impertinência das alegações e supressão do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, buscando a rediscussão da matéria.

3. A decisão agravada, ao analisar a legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório, entendeu que, após a finalização formal do inventário, a recorrente não mais se caracteriza como espólio, e que a análise do mérito deve ocorrer na esfera infraconstitucional.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: i) saber se o agravo regimental demonstrou o desacerto da decisão agravada, ii) saber se houve supressão do direito fundamental de acesso à justiça.

III. Razões de decidir

5. As alegações do agravante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, sem apresentar argumentos suficientes para confrontar a decisão, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida conforme a jurisprudência pacífica.

6. A análise do mérito da questão se situa na esfera infraconstitucional, e eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

7. Não procede a alegação de supressão do direito fundamental de acesso à justiça, pois o acórdão recorrido apreciou judicialmente e analisou o mérito com base em preceitos constitucionais e legislação aplicável.

8. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, aplicando-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.